Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724841-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALVA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, para determinar que o réu forneça o procedimento cirúrgico denominado CE – DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA à parte autora, porém, em caso de indisponibilidade, que proceda à aquisição junto à rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a condenar o Distrito Federal a, no prazo de 30 dias, fornecer à parte requerente TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-CIRURGIA BARITÁTRICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Defiro a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, na forma do art. 300 do CPC. Nesse aspecto, o direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, bem como nos artigos 204, inciso II, e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, sendo obrigatória a observância de referida garantia pelos entes estatais. A despeito do dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, quando a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Em análise dos autos, verifica-se que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença. Ademais, constata-se que a autora está inserida no SISREG para realização do procedimento desde 20/12/2022 sob a classificação de risco AZUL – Atendimento Eletivo. Ademais, os relatórios médicos não demonstram um quadro de saúde com gravidade a autorizar, em sede de cognição sumária, eventual antecipação do procedimento vindicado em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, de modo que deve aguardar o julgamento. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator